Tribunal: TJDFT
Processo: 0707920-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0707920-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A AGRAVADO: SARAH GISELY MORAIS MARTINS Cuida-se de agravo de instrumento interposto por EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO ESSA 10 S/A contra decisão proferida pelo Juiz da 2a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0716659-16.2020.8.07.0020, ajuizada em desfavor de SARAH GISELY MORAIS MARTINS, indeferiu o pedido liminar, porquanto não comprovada a notificação da devedora fiduciante. Em suas razões recursais, em síntese, a empresa agravante afirma que diante da inadimplência da agravada foram praticados todos os atos previstos na Lei no 9.514/1997, consolidando-se a propriedade em nome da credora fiduciária. m a nulidade da intimação para purgar a mora do contrato realizada por edital e, por consequência, todos os atos subsequentes, inclusive com a consolidação da propriedade do bem. Assevera que a negativa da agravada em desocupar o imóvel. Alega que a certidão de ônus do imóvel com todos os elementos descrevendo a consolidação da propriedade a agravante, por si só, já comprovou a regularidade do ato, realizado dentro dos parâmetros legais. Ressalta a fé pública do ato notarial e registral. Destaca que os editais foram publicados tem três dias diferentes em periódico local. Reclama a reintegração na posse do imóvel liminarmente. Requer a concessão da antecipação de tutela e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. Conheço do recurso, por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade. De acordo com o art. 300 do Código de Processo Civil/2015, o juiz poderá conceder tutela de urgência, total ou parcialmente, quanto evidenciados a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Assim, para a concessão da medida de urgência devem estar presentes, simultaneamente, a probabilidade do direito, mediante cognição sumária, baseados em uma probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos[1]. E o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e/ou de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. Cuida-se, na origem, de ação de reintegração de posse de imóvel objeto de contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária. Na alienação fiduciária, o credor fiduciário empresta ao devedor fiduciante o valor necessário para aquisição do bem e, por sua vez, o devedor transfere propriedade resolúvel, no caso, do imóvel, ao credor em garantia do pagamento. Desta feita, vencida e não paga a dívida, total ou parcialmente, o devedor fiduciante é constituído em mora, e a propriedade do imóvel consolidar-se-á em nome do credor fiduciário, nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/971, confira-se: Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. § 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação. § 2o O contrato definirá o prazo de carência após o qual será expedida a intimação. § 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento. § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. (Redação dada pela Lei no 13.043, de 2014) § 5o Purgada a mora no Registro de Imóveis, convalescerá o contrato de alienação fiduciária. § 6o O oficial do Registro de Imóveis, nos três dias seguintes à purgação da mora, entregará ao fiduciário as importâncias recebidas, deduzidas as despesas de cobrança e de intimação. § 7o Decorrido o prazo de que trata o § 1o sem a purgação da mora, o oficial do competente Registro de Imóveis, certificando esse fato, promoverá a averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, à vista da prova do pagamento por este, do imposto de transmissão inter vivos e, se for o caso, do laudêmio. (Redação dada pela Lei no 10.931, de 2004) § 8o O fiduciante pode, com a anuência do fiduciário, dar seu direito eventual ao imóvel em pagamento da dívida, dispensados os procedimentos previstos no art. 27. (Incluído pela Lei no 10.931, de 2004) Verifica-se, do preceito legal citado, que para constituir em mora o devedor, necessária sua intimação pessoal, sendo possibilitada a intimação por edital quando o ele estiver em local ignorado, incerto ou inacessível. Outrossim, o art. 30 da Lei no 9.514/97 assegura a possibilidade de reintegração liminar do credor fiduciário na posse do imóvel desde que comprovada a consolidação da propriedade em seu nome, nos termos do disposto no art. 26 da citada lei. Da análise do acervo coligido aos autos eletrônicos, constata-se apenas as tentativas de notificação por edital, inexistindo prova de tentativa de notificação pessoal anterior. Ainda que a lei sobre o sistema de financiamento imobiliário não obrigue ao credor fiduciário diligenciar eternamente por todos os meios possíveis em busca os endereços do devedor fiduciante, constata-se, ao menos nesse momento de cognição sumária, possível a irregularidade na notificação editalícia para a constituição em mora da devedora. Destarte, em linha de princípio, numa análise preliminar do indispensável equilíbrio entre os direitos confrontados, não se encontram presentes os requisitos necessários para a concessão da pretensão liminar no presente recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se à parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se e intime-se. Brasília, março 2021. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora [1] Novo Código de Processo Civil Comentado - Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero – São Paulo: RT, 20’15- art. 300